Tribunal: STF
Processo: RE 1478383
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO SISU. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. AUTODECLARAÇÃO DE ALUNO COTISTA NÃO CONFIRMADA PELA COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. PARECER GENÉRICO INDICANDO QUE O CANDIDATO NÃO APRESENTA CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS DE NEGROS E PARDOS. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE DETERMINOU NOVA ANÁLISE MEDIANTE PARECER FUNDAMENTADO. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    1. Apelação interposta pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN contra sentença que concedeu a segurança para determinar a realização de nova análise pela banca de heteroidentificação do Concurso de Ingresso nos Cursos de Graduação UFRN, por meio do SISU, com a emissão de um parecer devidamente fundamentado, que não se limite a informar a presença ou não por parte da impetrante das características presentes no item 4.21.3 do Edital nº 002/2022.



    2. O impetrante, ora apelante, aprovado para o Curso de medicina, no processo seletivo UFPB - SiSU 2019, foi desclassificado do certame por ter sido indeferida a sua autodeclaração étnico-racial pela Banca de Heteroidentificação.



    3. O entendimento desta Terceira Turma segue no sentido de que a comissão avaliadora apenas pode rejeitar a autodeclaração do candidato se esta for manifestamente incompatível com a realidade, cabendo-lhe valer-se da análise do fenótipo do candidato, a fim de avaliar se ele se enquadra como negro ou pardo. Essa análise, todavia, não prescinde da devida motivação, a fim de permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa (AC 08075779120194058200, Des. Federal Rogério Fialho Moreira, 3ª Turma, julg. em 19/08/2021) Precedentes deste Tribunal: PROCESSO: 08121795320184058300, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO AUGUSTO NUNES COUTINHO (CONVOCADO), 1ª TURMA, JULGAMENTO: 15/09/2022; PROCESSO: 08059362520224050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS DE MENDONÇA CANUTO NETO, 4ª TURMA, JULGAMENTO: 30/08/2022.



    4. Tal como decidido por ocasião do julgamento do agravo de instrumento nº 0803843-89.2022.4.05.0000: "Dizer simplesmente que o candidato " não atende aos critérios fenotípicos (cor de pele, características da face e textura do cabelo) para homologação da autodeclaração de pretos e pardos, conforme estabelecido nos itens 4.21.2 e 4.21.3 do Edital de Ingresso nos Cursos de Graduação da UFRN por meio do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) para o ano de 2022, Edital n.002/2022 - DACA/PROGRAD", é o mesmo que afirmar genericamente que o candidato não apresenta características próprias de negros e pardos. Essa espécie de fundamentação, em face de seu alto grau de generalidade, poderia muito bem ser aplicada a todo e qualquer caso em que alguém viesse a pleitear seu enquadramento nas cotas destinadas a negros e pardos. Mais do que simplesmente afirmar que o candidato não apresenta a fenotipia (traços característicos próprios) de negros e pardos, a comissão de heteroidentificação precisa indicar os motivos que a levaram a chegar a essa conclusão. Em outras palavras, a decisão da comissão de heteroidentificação só estará devidamente fundamentada se confrontar os traços característicos do candidato com a fenotipia de negros e pardos, demonstrando analiticamente porque aqueles não se enquadram nesta. Dizer igualmente que "o candidato não atende aos critérios fenotípicos (cor de pele, características da face e textura do cabelo) para homologação da autodeclaração de pretos e pardos", não satisfaz adequadamente o dever de fundamentação porque não permite o amplo exercício do contraditório e da ampla defesa. Em resumo, as afirmações genéricas de que o candidato não apresenta características próprias do fenótipo de negros e pardos e o registro das impressões visuais dos membros da comissão de heteroidentificação não satisfazem adequadamente, por si só, o dever de fundamentação, pois esse tipo de justificação (deficiente) não permite o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.".



    5. Apelação improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 207, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente